Tribunal: TJSP
Processo: 1013386-03.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: MENCIONAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013386-03.2020.8.26.0577; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS – DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR MENCIONAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.